Tribunal: TJES
Processo: 0000101-42.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000101-42.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LUIZ FRAGOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO EXONERADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PRVIDÊNCIA SOCIAL. LEGALIDADE NA EXONERAÇÃO. LEI MUNICIPAL PREVÊ VACÂNCIA DO CARGO PELA APOSENTADORIA. TEMA 1150 SO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0000101-42.2022.8.08.0010

Recorrente: ANTONIO LUIZ FRAGOSO

Recorrido: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9201173).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANTONIO LUIZ FRAGOSO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é permitida a permanência no cargo público após a aposentadoria;
b)
que a perda de cargo público depende de sentença transitada assegurado o contraditório, e no caso de servidor estável, pela reprovabilidade na avaliação periódica de desempenho;
c)
que é possível reconhecer a reingração do servidor aposentado pelo RGPS, ainda que exista lei local declarando a vacância do cargo;
d)
que o Tema 1150 julgado em repercussão geral prevê a possibilidade de reintegração do servidor;
e)
que a vedação da acumulação de salário e proventos de aposentadorias constantes no art. 37, §10 da CF não se aplica a empregados públicos;
f)
que é possível que o autor permaneça trabalhando mesmo após sua aposentadoria;
g)
que no momento da aposentadoria a Administração Pública optou por não declarar a vacância do cargo, pelo qual não há possibilidade de fazê-lo ante o transcorrer de período superior a 6 (seis) anos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que é servidor público efetivo do Município de Água Doce do Norte desde 10/02/2003 e que o Município não possui regime de previdência próprio adotando o RGPS - Regime Geral de Previdência Social.

Sustenta que em Setembro de 2016 solicitou sua aposentadoriae que em 04/02/2022 ao se dirigir a seu local de trabalho, foi impedido de exercer sua função saob a justificativa de que todos os servidores aposentados seriam mandados embora.

O Município, a seu turno, sustenta a impossibilidade de manutenção do servidor em seu cargo.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Pois bem.

O servidor público é regido pelas normas do ente público no qual atua, independete de estar sob a égide do regime geral de previdência ou sob normas de previdências municipais. Assim, mesmo que os aspectos previdenciários sejam regidos pelas normas gerais do regime geral de previdência social (RGPS), subsistem as normas estatutárias e os princípios da Administração Pública.

Assim, a aposentadoria do servidor público é um dos fatos administrativos que permitem a vacância do cargo público, como previsto no art. 51, V da Lei Municipal nº 012/2004 (Estatuto de Servidores do Bom Jesus do Norte).

Nese sentido, independe se o servidor é regido pelo RGPS ou por lei previdenciária própria, a extinção do vínculo entre o servidor e o ente público ocorrerá, uma vez que a norma não trouxe diferenciação dos regimes previdenciários ao perver a inativação do servidor como hipótese da vacância do cargo
.

Assim, o retorno do servidor ao cargo público, apenas é possível em caso de nova aprovação em concurso público, uma vez que a aposentadoria rompe o vínculo entre o servidor e a administração, sendo esse o entendimento exarado pelo E. STF ao julgar o Tema 1150.

Vejamos:

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No mesmo sentido tem entendido o C. STJ e o E. TJES:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE APOSENTADORIA PELO RGPS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.150/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Busca a recorrente a anulação do ato administrativo que determinou sua exoneração, ante a concessão de aposentadoria voluntária pelo RGPS. II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.150, fixou orientação segundo a qual o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação da regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração. III - Considerando a existência de lei municipal (Lei Complementar municipal n. 200/2008) elencando a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo, não há que se falar em aplicabilidade do art. 6º da EC n. 103/2019, ainda que a aposentadoria tenha sido concedida em data anterior à entrada em vigor da referida emenda. IV - Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 71.923/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Em caso análogo, já decidiu o E. TJES sobre a exata matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No presente caso, observa-se que o servidor público foi aposentado como motorista pelo regime geral de previdência em 01.08.2013, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém como servidor aposentado. 2. Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo. 3. Diferentemente do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo dele com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral. O retorno ao serviço público somente é possível mediante aprovação em concurso e desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo. Precedentes STF, STJ e TJES. 4. O rompimento do vínculo do autor com o Município de Bom Jesus do Norte é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. 5. Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. TJES. Apelação Cível nº 5000026-78.2023.8.08.0010. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 12/Jun/2024)

Destaco ainda que estranha este relator o fato da parte ter apontado em seu recurso a tese discutida no Tema 1150 como se fosse a tese fixada pelo E. STF, postura esta que beira à má-fé. Todavia, como bem explícito na fundamentação, a tese acima fixada reconheceu a impossibilidade de reintegração do servidor quando há lei que declare a vacância, como é o exato caso dos autos.

Ademais, não se mostra necessária a instauração de procedimento administrativo para exonerar o servidor, uma vez que a aposentadoria acarreta na extinção do vínculo e na vacância do cargo, ou seja, devido a consequência automática e legal da extinção do vínculo, não há necessidade de apuração de possibilidade por processo administrativo.

Outrossim, o ato de exoneração do servidor, na realidade, se trata de mera declaração de vacância do cargo, que como já exaustivamente dito, é consequência legal da aposentadoria.

Por fim, por não se trata de direito adquirido do servidor , não há que se falar em decadência do direito da Administraçao Pública rever o ato administrativo de permitir que o servidor permanecese trabalhando.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)